Tribunal: TJMT
Processo: 0020884-22.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020884-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SELMA MARIA OSWALDO TELES DA SILVA - CPF: 245.836.502-72 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Negativação indevida. Ausência de prova do vínculo contratual. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório proporcional e razoável. Juros moratórios e correção monetária pela taxa selic. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) a comprovação da existência do débito; (ii) a configuração do dano moral; (iii) a adequação do valor da indenização; e (iv) os índices de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação do vínculo contratual pela empresa ré enseja a declaração de inexistência do débito. A simples juntada de telas sistêmicas e faturas é insuficiente para comprovar a existência da dívida.

4. A negativação indevida por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo moral.

5. O valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica da ofensora e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação, estando em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

6. Os juros de mora devem incidir pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

7. A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA-IBGE, a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, RAC 1005739-21.2018.8.11.0002 e RAC 1001841-38.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de “Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 0020884-22.2015.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por SELMA MARIA OSWALDO TELES DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial, ao fundamento de que restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao débito impugnado (cf. Id. nº 268662273).

A apelante sustenta, inicialmente, que o endereço utilizado para sua citação não corresponde à sua sede, o que comprometeria a validade da revelia decretada. Alega que, apesar de revel, a procedência dos pedidos dependia de comprovação mínima por parte da autora, especialmente porque a veracidade dos fatos alegados não pode ser presumida de forma absoluta.

Assevera que a parte apelada foi, de fato, titular da linha telefônica nº 91 3121-3001, no período entre 13/09/2014 e 27/01/2015, sendo os serviços prestados na cidade de Belém/PA. Argumenta que houve inadimplemento por parte da autora, o que motivou a suspensão e posterior cancelamento da linha, nos termos da regulamentação da ANATEL.

Enfatiza que não houve ato ilícito, mas exercício regular de direito, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade por dano moral. Defende que o suposto desconforto não ultrapassa o limite do mero dissabor e que o valor da indenização arbitrado é excessivo e desproporcional, representando enriquecimento sem causa da parte autora.

Defende, ainda, que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação e que, em caso de manutenção da indenização, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, conforme entendimento do STJ e recente alteração legislativa (Lei nº 14.905/2024).

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais, adequar os honorários advocatícios e aplicar corretamente os critérios de atualização monetária e juros (cf. Id. nº 268662282).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 268662300, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por SELMA MARIA OSWALDO TELES DA SILVA. A ação foi movida em razão da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pela suposta dívida no valor de R$ 90,93 referente ao contrato 0225949691.

Preliminarmente, a apelante alega que a citação foi encaminhada para endereço incorreto, requerendo a relativização da revelia e análise da contestação apresentada intempestivamente. No entanto, o aviso de recebimento comprova a entrega da citação no endereço correto à época (cf. Id. nº 268662250 – pág. 33), não havendo falar em irregularidade na intimação.

A MM. Magistrada singular deu o seguinte fim ao litígio:

“
Da análise dos autos, constata-se que a requerida cobra da parte autora a importância de R$ 90,93 (noventa reais e noventa e três centavos), referentes ao contrato n. 0225949691.

A parte autora não reconhece a dívida em questão.

Embora a parte requerida informe que a autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações.

Importante ressaltar que a juntada de telas sistêmicas, faturas e relatórios caracterizam a fragilidade da prova produzida, dessa forma, a parte requerida não cumpriu em demonstrar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma.

Por essa razão, torna-se indispensável à aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.

Desse modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de culpa.

Destarte, tenho que patentes se mostram a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, já que provocou o abalo à parte autora.

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão presentes, ante a inexistência de qualquer débito pretérito.

Nesse sentido:
(...)

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais.

No entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da proporcionalidade.

Por esta razão, fixo a condenação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a presente de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Selma Maria Osvaldo Teles da Silva
em desfavor de
Oi S/A
para:

a)
Declarar
a inexistência do débito de R$ 90,93 (noventa reais e noventa e três centavos), referentes ao contrato n. 0225949691, objeto de discussão nos presentes autos;

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c)
Condenar
a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil
”.

A sentença reconheceu a inexistência do débito por falta de comprovação do vínculo contratual pela parte ré. A apelante insiste que a apelada contratou a linha telefônica e não realizou o pagamento das faturas, porém não junta aos autos o contrato assinado ou qualquer documento hábil a comprovar suas alegações

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples juntada de telas sistêmicas e faturas é insuficiente para comprovar o débito, cabendo ao credor o ônus de provar a existência e legalidade da dívida.

Quanto à configuração do dever de indenizar, pontuo que a negativação indevida por débito inexistente, por si só, é suficiente à configuração da responsabilidade civil, autorizando a condenação daquele que negativou erroneamente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, nessas situações, o dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de provas que demonstrem a efetiva ofensa moral, pois a conduta lesiva e ofensiva decorre da própria negativação indevida.

A apelante argumenta que o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, pleiteando a redução com base no art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Sabe-se que a indenização pelos danos morais deve ser fixada em patamar razoável, não se justificando que venha a se constituir em fonte de enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento se operar com moderação, vez que deve levar em consideração, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre a conduta e o dano sofrido.

Há ainda de se esclarecer que a indenização pelos danos morais deve atender às funções pedagógicas, compensatória e punitiva, tendo também um papel relevante, porque aloca à incúria corporativa um custo, que deve atuar como elemento dissuasório, devendo ser respeitada a proporcionalidade quanto à gravidade da lesão e ao perfil daquele que a perpetrou, tendo ainda a finalidade de garantir o seu caráter punitivo-pedagógico sem se afastar da vedação ao locupletamento ilícito, levando-se ainda em conta a capacidade econômica da ré para arcar com a referida condenação e a situação socioeconômica da parte autora, a fim de não se caracterizar como fonte de enriquecimento.

No caso, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor fixado (R$ 4.000,00) se mostra proporcional e razoável à luz das circunstâncias do caso concreto, observando os parâmetros da razoabilidade e da exemplaridade na fixação do quantum indenizatório, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00, decorrente de negativação indevida do nome da autora, Aliestt Rodrigues de Souza, em razão de contratação fraudulenta de serviços.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da operadora de telefonia pela inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, ante a fraude constatada e confirmada por laudo pericial grafotécnico.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), cabendo-lhe a adoção de medidas que impeçam fraudes.

4. A perícia grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura no contrato, evidenciando a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 479 do STJ).

6. O montante indenizatório de R$ 9.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Correta a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária desde a fixação do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em razão de contratação fraudulenta, cuja falsidade seja comprovada por laudo pericial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor, com direito do consumidor à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 43; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-MT, N.U 1017773-37.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13/12/2023, DJE 16/12/2023. (TJMT – RAC 1005739-21.2018.8.11.0002, rel. des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025, DJE 02/04/2025)”

“
EMENTA
: VI – EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. PREPARO EM DOBRO. INÉPCIA. REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. DESCONTOS NA FOLHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ‘QUANTUM’ ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade do débito que ensejou a negativação indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.

O banco apelante sustenta a legalidade da negativação, argumentando que os descontos foram suspensos por falta de margem consignável, sendo obrigação do contratante efetuar o pagamento diretamente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome da autora foi legítima ou indevida, à luz das provas constantes nos autos; (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelecendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço.

Os extratos de pagamento apresentados pela autora demonstram que as parcelas do empréstimo consignado estavam sendo regularmente descontadas de sua folha de pagamento, não havendo inadimplência que justificasse a inscrição do nome nos cadastros restritivos de crédito.

O banco apelante não comprovou a alegada inadimplência nem apresentou documentação idônea que justificasse a negativação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

O dano moral, no caso de negativação indevida, é presumido (dano in re ipsa), dispensando prova do sofrimento da parte lesada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e o caráter punitivo e pedagógico da condenação. O montante arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência para casos similares, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da legitimidade da dívida, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (dano in re ipsa), não exigindo comprovação específica do abalo sofrido.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 330, III, 373, II, 1.007, § 4º, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 638671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.08.2015; TJMT, Apelação Cível nº 1001572-97.2019.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024. (TJMT - RAC 1001841-38.2022.8.11.0041, rela. desa. SERLY MARCONDES ALVES, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025, DJE 28/03/2025)”

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que estes não foram arbitrados em monta expressiva, dado que fixados em 16% sobre o valor da condenação, de modo que o importe financeiro representa monta abaixo do piso nacional.

Por derradeiro, consigno somente que é merece acolhimento a irresignação da apelante quanto à fixação da Taxa SELIC como índice de correção e juros, nos moldes do que determina o artigo 406, do Código Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar que incida sobre o montante arbitrado a título de indenização por danos morais, juros, de acordo a taxa legal (diferença entre a taxa Selic e o IPCA/IBGE - art. 406 CC), desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até o arbitramento e, a partir do arbitramento, a taxa Selic como índice único para juros e correção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025